Tribunal: TJSP
Processo: 2132039-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Art. 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I do Código Penal. Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade. Legalidade da prisão. Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Bem fundamentada a decisão que a decretou. Constrangimento ilegal

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Art. 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I do Código Penal. Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade. Legalidade da prisão. Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Bem fundamentada a decisão que a decretou. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2132039-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é paciente MICHEL GOMES
ROCHA e Impetrante LILIAN CESAR FEDRIGO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132039-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal
Processo no 2132039-29.2020.8.26.0000
Comarca: Cotia
Processo de origem: 1500545-57.2020.8.26.0628
Impetrante(s): Lilian Cesar Fedrigo de Oliveira
Paciente(s): Michel Gomes Rocha
Voto n.o 14388
Habeas Corpus. Roubo majorado. Art. 157, parágrafo 2o, inciso II
e parágrafo 2o-A, inciso I do Código Penal. Pedido para que o
paciente aguarde a tramitação processual em liberdade. Legalidade
da prisão. Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a
necessidade da custódia cautelar. Presentes os requisitos da prisão
preventiva. Bem fundamentada a decisão que a decretou.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor de MICHEL GOMES ROCHA, alegando, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal do Foro de Cotia.
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante no dia 02 de
abril de 2020, pela suposta prática do crime de roubo com emprego de arma de fogo (art.
157, §2o, II e §2o-A, I, duas vezes, ambos do CP) e em concurso formal de agentes, art. 70,
CP.
O MM. Juízo das Execuções, entendeu que restou preenchida a
hipótese do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e converteu a prisão em
preventiva, bem como recebeu a denúncia, e indeferiu o pedido de liberdade provisória.
Sustenta a impetrante, porém, que a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, já que baseada na gravidade em
abstrato do delito, não se verificando os requisitos do artigo 312 do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132039-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Diz que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao paciente, que é
primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, tendo
colaborado com a justiça, confessado o delito e reparado o dano à vítima.
Com tais fundamentos, requer a concessão da liminar e posterior
confirmação da ordem, a fim de substituir a prisão preventiva do paciente por medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou por prisão domiciliar,
requer, ainda que seja dispensadas as informações junto a Comarca de origem (fls. 01/11).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 42/44). Vieram as informações
(fls. 47/49). A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer, opinando pela denegação
da ordem (fls. 52/54).
É o relatório.
Verifica-se dos autos que,
que o paciente foi denunciado como
incurso no art. 157, §o2o, inciso II e §2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70,
ambos do Código Penal, porque no dia 02 de abril de 2020, por volta das 21h, na Estrada
da Roselândia, altura do número 5005, na cidade de Cotia/SP, o paciente, agindo em
concurso de agentes com unidade de propósitos com um indivíduo não identificado,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si, um
aparelho Motorola MOD. G1, em R$200,00 (duzentos reais) e uma blusa marca Hang
Loose, avaliada em R$100,00 (cem reais), pertencentes à vítima Anderson Aparecido
Almeida de Lima.
Consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o
paciente e o terceiro não identificado, subtraíram, para si, um aparelho celular Motorola
modelo Moto E5, avaliado em R$800,00 (oitocentos reais), a quantia de R$862,00
(oitocentos e sessenta e dois reais) em dinheiro, além de um uniforme de trabalho com
branca, avaliado em 80,00 (oitenta reais), pertencentes à vítima Manoel Canuto de
Medeiros Filho. Extrai-se que o paciente conduzia sua motocicleta Yamaha/Fazer YS250,
placa BYK-8439, convidou um terceiro, ainda não identificado para acompanha-lo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132039-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cometimento dos crimes.
Tem-se que, o paciente parou sua motocicleta em um ponto de
ônibus, enquanto o comparsa abordava as vítimas, ordenando que lhes entregassem os
pertences, as vítimas relutaram para entregarem seus pertences, mas o paciente apontou a
arma para as vítimas dizendo que não estava de brincadeira, com medo as vítimas cederam
e entregaram seus pertences, em seguida os roubadores empreenderam fuga.
Em patrulhamento pelo local, policiais militares foram informados
de que havia uma moto fazendo assalto em um ponto de ônibus próximo, em seguida
deslocaram até o local, ocasião em que avistaram a motocicleta indicada e passaram a segui-
la e em seguida deram sinal de parada.
O motociclista empreendeu fuga, mas perdeu o controle e o
paciente e seu comparsa caíram da motocicleta, deixando cair as duas mochilas que
carregaram, Michel que pilotava a moto foi preso, conduzido à delegacia e lá foi
reconhecido pelas vítimas, ocasião em que foi preso e sua prisão convertia em preventiva,
já o garupa conseguiu fugir.
A denúncia foi recebida e mantido o recebimento, houve pedido de
liberdade provisória o qual foi indeferido pelo Juízo de origem.
Em que pese o entendimento da defesa impetrante, estão presentes,
in casu, os requisitos autorizadores da manutenção da custódia preventiva do paciente.
Não há, nesse contexto, que se falar em fundamentação inidônea da
decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, que está
fundamentada e em conformidade com os artigos 312, parágrafo único e 310, II, ambos do
Código de Processo Penal (CPP).
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132039-29.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a
prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo
Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal. 3. No caso dos autos, a
prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade
de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do
recorrente que está inserido na senda criminosa, evidenciada
pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da
maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a
reiteração delitiva. 3. "Conforme pacífica jurisprudência desta
Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam
sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). 4.
Recurso não provido. (RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe
01/04/2019). (Grifos nossos).
Portanto, a prisão do paciente se mostra necessária, sobretudo, a
fim de se garantir a ordem pública, pois, ao que se apurou até agora, em tese, este praticou
delitos graves, o que provoca temor na sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132039-29.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com
meras conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica fática
trazida nos autos, já devidamente relatada.
Além do mais, acrescente-se que eventuais circunstâncias pessoais
do paciente acabam por se tornar insignificantes em face da gravidade do delito e suas
consequências, sendo de rigor a manutenção de sua prisão.
Com esta exegese, observe-se:
“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA DOS RECORRENTES. MODUS OPERANDI.
REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. Considerando a natureza excepcional da
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com
base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal -
CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas
quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa,
nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. In casu, presentes
elementos concretos a justificar a imposição da segregação
antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos
fatos, entenderam que restou demonstrada a gravidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132039-29.2020.8.26.0000 -Voto no
7
conduta perpetrada, a revelar a periculosidade dos recorrentes
que, que adentraram na residência das vítimas, e, munidos de
armas de fogo as amarraram e trancaram no banheiro do imóvel,
após o que passaram a carregar o veículo dos ofendidos com
vários objetos subtraídos, quais sejam, 3 relógios, 2 celulares, 6
anéis de ouro, não tendo o delito se consumado porque uma das
vítimas conseguiu acionar um amigo que comunicou o fato à
polícia militar, circunstâncias que, somadas ao fato de que um
dos réus estava, à época dos fatos, cumprindo pena em regime
aberto, já tendo sido beneficiado com liberdade provisória em
outra ação penal, demonstram a necessidade da custódia cautelar
para garantia da ordem pública. 3. É entendimento do Superior
Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do
paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável
medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam
que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública. Recurso ordinário em habeas
corpus desprovido.” (RHC 94.989/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe
25/06/2018). (Grifos nossos)
Como consequência, é evidente que as medidas cautelares
alternativas previstas no art. 319 do CPP não se aplicam ao caso em tela, pois não se
mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato e às circunstâncias que
a envolvem e terão de ser verificadas mais detidamente pelo Juízo natural no decorrer do
processo e com suas fases bem resolvidas para tanto.
Note-se:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
ROUBO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132039-29.2020.8.26.0000 -Voto no
8
MAJORADO.
FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE
CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA
CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR PARA
ASSISTÊNCIA DO FILHOS MENORES DE DOZE ANOS.
IMPOSSIBILIDADE. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA
E GRAVE AMEAÇA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e
o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido
de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e
de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a
justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. Havendo prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão
preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal. 3. A prisão preventiva da
paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública, notadamente para se evitar a
reiteração delitiva, pois ela registra antecedentes criminais, sendo
reincidente, o que denota sua periculosidade social. 4. Com o
advento da Lei n. 13.257/2016, o art. 318 do CPP passou a
permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar
quando o agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de
idade incompletos". 5. Em recente decisão, nos autos do HC
143.641/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, a 2a Turma do
Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo para
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de
todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de
crianças e deficientes, excetuados os casos de: a) crimes
praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, b)
crimes praticados contra seus descendentes ou c) situações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132039-29.2020.8.26.0000 -Voto no
9
excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas. 6. Na espécie, é
inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão
domiciliar, isso porque a paciente foi denunciada por roubo, o
que denota a impropriedade da aplicação do art. 319 do Código
de Processo Penal, dada a violência ou grave ameaça cometida
contra a pessoa. 7. Writ não conhecido.” (HC 459.303/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
12/03/2019, DJe 19/03/2019). (Grifos nossos).
Assim, conclui-se que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado
pela estreita via do writ e, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada agiu em
perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique a concessão
da ordem.
Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas corpus
impetrada em favor de MICHEL GOMES ROCHA.
Reinaldo Cintra
Relator